Tribunal: TJDFT
Processo: 0729399-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729399-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CORA CONSTRUTORA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: TRACER ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA DESPACHO Intime-se o agravante a se manifestar a respeito da admissibilidade do presente recurso, tendo em vista que, com base no art. 1.015, CPC, as decisões que concedem o benefício da justiça gratuita, em regra, não são recorríveis via agravo de instrumento. Por fim, intime-se também a se manifestar sobre os demais pedidos formulados (itens 3.2;3.3;3.4 do agravo de instrumento), haja vista que tais pedidos se referem ao mérito da demanda, e não ao objeto da decisão agravada. Prazo: 5 dias. BRASÍLIA, DF, 8 de janeiro de 2025 19:46:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora